Tribunal: TJES
Processo: 5002326-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CM HOSPITALAR S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CM HOSPITALAR S/A

ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-S

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
CM HOSPITALAR S/A interpôs Agravo Interno, com base no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do Recurso Extraordinário por intempestividade. A Recorrente argumenta que o erro no cálculo do prazo recursal, fornecido pelo portal do Tribunal, não poderia prejudicá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o erro na contagem do prazo pelo portal eletrônico do Tribunal pode justificar a intempestividade do Recurso Extraordinário; (ii) se o Agravo Interno é cabível para impugnar decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis, contados a partir da publicação do acórdão, e foi perdido pela Recorrente, que interpôs o recurso fora desse prazo.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erros no cálculo do prazo pelo portal eletrônico do Tribunal não suspendem ou prorrogam o prazo recursal, cabendo à parte o ônus de fiscalizar os prazos processuais.

5
.
O Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Cívil, é cabível somente para impugnar decisões que negam seguimento a recursos excepcionais com base em precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal ou Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo o meio correto para atacar decisões de inadmissibilidade por intempestividade.

6.
A interposição de Agravo Interno, em vez de Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CM HOSPITALAR S/A

ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-S

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

CM HOSPITALAR S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
9011257
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8521926
), proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que não conheceu do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4279468), porquanto intempestivo.

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, que
“ainda que o prazo fatal para interposição do recurso disposto no portal próprio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tenha sido calculado incorretamente, tal equívoco na indicação do prazo não pode prejudicar esta Agravante.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

CM HOSPITALAR S/A

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4279468), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(id. 3856726) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, deu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
revendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória,
para denegar a segurança pleiteada pelo ora Recorrente.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1- A Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu um tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS).

2- O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao Princípio Constitucional da Anterioridade.

3- Recurso conhecido e provido.

4- Prejudicada a Remessa Necessária.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-05.2022.8.08.0024. Relator (a): Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 30/11/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal de 1988.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões pelo desprovimento (id.5481542).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, disponibilizada intimação via Diário de Justiça do Acórdão em 20/01/2023 (sexta-feira - id. 7879762), considera-se publicado em 23/01/2023 (segunda-feira), com início do prazo com início do prazo recursal em 24/01/2023 (terça-feira) e término em 13/02/2023 (segunda-feira).

Sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 14/02/2024 (id. 4279647), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.

3. De acordo com o artigo 220 do CPC/2015, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais serão suspensos, o que não obsta a prática de atos processuais, como, por exemplo, a intimação.

4. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, do CPC/2015.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 1.930.931/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.